Tribunal: STF
Processo: STA 122
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: QUARTO AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA LIQUIDAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. INSUBSISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO ANTECIPATÓRIA. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA, COM CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS RELACIONADOS AO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. PERDA DE OBJETO DA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NA DEMANDA SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTIGOS 4º DA LEI 8.437/1992 E 25 DA LEI 8.038/1990. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REEXAME DE DECISÕES DE INSTÂNCIAS A QUO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.